Tribunal: TJMT
Processo: 1010207-18.2020.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010207-18.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 061.915.351-20 (APELANTE), JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), com a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa no valor mínimo legal. A defesa pleiteia a nulidade da prova obtida mediante ingresso policial no domicílio sem ordem judicial ou autorização, visando à absolvição do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar se o ingresso no domicílio do réu pela polícia, sem autorização judicial, foi justificado pela situação de flagrância do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso domiciliar sem ordem judicial é permitido em casos de flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, inciso XI, da CF, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

4.

No caso concreto, a fundada suspeita decorreu de informações fornecidas pela Agência Local de Inteligência da Polícia Militar, indicando a prática de tráfico de entorpecentes na residência do réu, corroboradas pelo comportamento suspeito do acusado ao tentar descartar drogas ao avistar a viatura policial.

5.

A entrada na residência foi um desdobramento necessário da diligência policial, estando amparada pela situação de flagrância, não havendo ilicitude na prova obtida durante a busca domiciliar.

6.

A jurisprudência do STF (Tema 280, RE n.º 603.616/RO) reconhece que o crime permanente legitima o ingresso forçado em domicílio, desde que existam fundadas razões que justifiquem a suspeita de crime em andamento, o que foi observado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ingresso no domicílio sem autorização judicial é legítimo em situação de flagrância devidamente caracterizada, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas. 2. A fundada suspeita para o ingresso domiciliar pode ser amparada por informações prévias de inteligência policial e pelo comportamento suspeito do acusado".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 564, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1522138, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALESSANDRO MENDONÇA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
ALESSANDRO MENDONÇA DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.º 1010207-18.2020.8.11.0015, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
256208750
, a Defensoria Pública
busca a
declaração de
nulidade
da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes; devendo, consequentemente,
ser absolvido o réu
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 256208754
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID

261932777,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da exordial acusatória que, no dia
18/03/2020
, por volta das 17h00, na Rua José Inácio, nº 1035, bairro Residencial Safira, na cidade de Sinop/MT, o denunciado
ALESSANDRO MENDONÇA DOS SANTOS
, conhecido pelo apelido de “
Dande
”, foi flagrado
trazendo consigo
e
mantendo em depósito
, com o intuito de comercialização,
02 (duas) porções
e
01
(
um) tablete
equivalentes a
492,1 gramas
(quatrocentos e noventa e dois gramas e um decigrama) de substância entorpecente identificada como
Cannabis Sativa L.
, popularmente denominada
maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme apurado, na data dos fatos, policiais militares foram informados pela Agência Local de Inteligência do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM) acerca da prática de tráfico de entorpecentes pelo acusado
ALESSANDRO
, especificamente no bairro Residencial Safira. Diante dessas informações, a guarnição policial dirigiu-se ao local indicado, ocasião em que avistou o denunciado conduzindo uma motocicleta em direção à sua residência. Ao perceber a iminência da abordagem policial, o ora denunciado lançou ao solo duas porções de maconha, prontamente recolhidas pelos agentes, e adentrou em seu imóvel.

Segundo a denúncia, no interior da residência do increpado, após buscas devidamente realizadas, foram encontrados um tablete de maconha sobre a geladeira, uma balança de precisão, um rolo de papel filme e a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em espécie. [Denúncia, ID 256206222].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao recorrente
ALESSANDRO
a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
quanto ao narcotráfico, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Passo à análise das irresignações defensivas.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR ILEGALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Como
único
estandarte recursal
,
a i. defesa sustenta a nulidade das provas obtidas [e, por consequência, da apreensão das substâncias entorpecentes] a partir da busca domiciliar a que submetido o ora apelante por ocasião do flagrante, ante a ausência de fundadas suspeitas que a justificassem, a resultar em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio,

previsto no art. 5º, inciso XI, CF, c/c 564, inciso IV, CPP, c/c art. 11, 2, do Pacto de San José da Costa Rica c/c art. 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa requereu nas alegações finais a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos, consoante trechos da sentença proferida oralmente [Relatório de Mídias, ID 256208747]:

“[...]
Requereu a Defensoria pública a manifestação, reconhecimento, na verdade, na nulidade do ingresso em domicílio do acusado por não haver justa causa para tanto. Fato é que, de acordo com o boletim de ocorrência e pelos depoimentos dos policiais militares a Polícia Militar se deslocou até o local, onde se foi informado pela agência regional de inteligência da própria Polícia Militar, de que
Alessandro
estaria pilotando uma motocicleta, estaria praticando o tráfico de drogas na localidade, no bairro onde residia. Dito isso, a guarnição da Polícia Militar deslocou-se até aquela localidade, quando visualizou o
Alessandro
trafegando com a sua motocicleta em direção à sua residência e ao perceber a viatura da Polícia Militar tentou se desfazer de duas porções médias de substância análoga à maconha e ainda empreendeu fuga em sentido a sua residência. Dito isso, a Polícia Militar seguiu no encalço do acusado e, posteriormente, ingressou em seu domicílio e lá localizou a droga; o tablete de maconha que foi apreendido, além das duas porções que foram arremessadas pelo acusado ao visualizar a guarnição ainda em rua. O fato é que a informação repassada à Polícia Militar de que
Alessandro
estaria comercializando a droga, bem ainda, o fato ter arremessado o entorpecente ao visualizar a viatura e seguido buscando empreender fogo em direção à sua residência, ao meu sentir, autoriza o ingresso da guarnição em residência do acusado, de modo a constatar e confirmar o crime de tráfico de drogas, o que ocorreu uma vez que, após ingressarem na residência do
Alessandro,
confirmaram a denúncia e lograram êxito em encontrar o entorpecente sob a sua geladeira, entre outros objetos característicos de traficância. Sendo assim, em relação a preliminar aventada pela Defensoria Pública, reconheço como prejudicada e afastada. [...]”

Nada obstante os argumentos defensivos dando por ilegal a busca domiciliar e, consequentemente, a nulidade absoluta do processo, salvo melhor juízo,
entendo que não houve ilicitude nos autos
.

Perante a autoridade policial, os policiais militares
Felipi André Lessa Pires
e
Withor Everton Hoinasky
informaram que no fatídico dia [18/03/2020]
a guarnição policial militar se deslocou até o bairro Residencial Safira em virtude de informações obtidas pela equipe da Agência Local de Inteligência do 11º Batalhão da Polícia Militar, as quais indicavam que o acusado
ALESSANDRO
estaria realizando a comercialização de entorpecentes há diversos dias no referido local. Diante dessas informações, a equipe dirigiu-se ao endereço informado, onde visualizou o ora apelante conduzindo uma motocicleta em direção à sua residência. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou descartar duas porções médias de substância análoga à maconha.

Em razão da situação de flagrante, a guarnição procedeu à entrada na residência de
ALESSANDRO
, onde foi localizado um tablete de substância análoga à maconha sobre a geladeira, além de uma balança de precisão, numerário, um aparelho celular e demais materiais relacionados ao presente boletim de ocorrência. Tais elementos corroboraram as evidências de que o acusado realizava a comercialização de entorpecentes em sua residência. Discorreram ainda que o suspeito, ao ser indagado, confessou ter adquirido a substância no Paraguai, com a intenção de comercializá-la no município de Sinop-MT. Diante dos fatos,
ALESSANDRO
foi detido e conduzido à delegacia para as providências cabíveis. [ID 256206223, págs. 8-11].

Inquirido em juízo no dia
09/08/2024
, o policial militar
Withor Everton Hoinasky

esclareceu que
a equipe recebeu informações do Setor de Inteligência, apontando a existência de uma residência supostamente utilizada para o comércio de entorpecentes. Durante patrulhamento no referido bairro, a guarnição abordou o acusado, que se encontrava em uma motocicleta
.

O testemunhante ressaltou que, em virtude do longo período transcorrido desde o ocorrido, não se recorda com exatidão de todos os detalhes. No entanto, relembra que o acusado foi abordado ao se aproximar de sua residência e que, na ocasião, foram apreendidos entorpecentes no interior do imóvel, bem como certa quantia em numerário. Especificou que a substância apreendida era maconha, sendo a quantidade considerada significativa, ressaltando ainda que o Setor de Inteligência havia fornecido previamente o endereço da residência e uma fotografia do acusado, que auxiliou na identificação. [Relatório de Mídias, ID 256208747].

Ou seja, completamente justificada a busca domiciliar realizada no imóvel do apelante, uma vez que a fundada suspeita decorreu de indícios concretos devidamente respaldados pelas circunstâncias do caso. Inicialmente,
ALESSANDRO
era apontado como suspeito de cometimento de narcotráfico na sua residência, segundo levantamentos do Núcleo de Inteligência da Polícia Militar. No decorrer das investigações, uma guarnição da Polícia Militar recebeu as aludidas informações e se deslocou até o endereço do ora apelante,
ocasião em que os militares se depararam com o acusado
ALESSANDRO
conduzindo uma motocicleta em direção ao seu domicílio, o qual, ao avistar a viatura, tentou se desfazer de duas porções de maconha, culminando no seu acompanhamento e entrada na residência, local em que foram encontradas mais porções de maconha, além de apetrechos ligados à mercancia espúria; de modo que
não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas naquele endereço
-, a autorizar a abordagem e

ingresso dos policiais militares no domicílio de
ALESSANDRO
, sem autorização judicial.

Logo, depreende-se dos autos que
o ingresso dos policiais na residência do réu constituiu desdobramento da diligência
, estando amparado pela situação de flagrância, o que legitimava a entrada no domicílio sem prévia autorização judicial. Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas possui caráter permanente, tornando irrelevante a ausência de investigação prévia ou monitoramento do local.

No caso concreto, a busca domiciliar foi motivada por fundada suspeita de que o apelante estava envolvido com o comércio malsão, o que levou à sua identificação e posterior diligência na residência. Durante a revista no imóvel, os policiais apreenderam
01 (uma) porção equivalente a 469,80g (quatrocentos e sessenta e nove gramas e oitenta centigramas) e 02 (duas) porções com peso de 22,30g (vinte e dois gramas e trinta centigramas) todas de maconha, além de uma balança de precisão e um rolo de filme plástico
[Termo de Exibição e Apreensão, ID 256206223, pág. 25].

Conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
. (
Tema 280
).

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
deve haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
,
e esse é exatamente o caso em exame, como visto em linhas volvidas!

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que
exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ainda, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido que os agentes públicos devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, acrescentando que
a justa causa não exige a certeza da ocorrência da conduta ilícita, mas, sim, fundadas razões a respeito, as quais, mesmo detalhadas a
posteriori
, podem validar as abordagens e as provas obtidas no curso do processo
. (
Ex vi
, STF, ARE 1522138, Rel. Min. Alexandre de Moares, Julgamento: 13/11/2024; Publicação: 18/11/2024).

Na presente hipótese, como amplamente exposto, o panorama então existente incutia nos policiais a intelecção de que o imóvel do réu dava guarida à ocorrência de condutas criminosas. Ademais, cumpre ressaltar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais,
na condição de testemunhas compromissadas
, detém fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo que inexiste no caderno processual qualquer elemento de convicção capaz de mitigar a idoneidade de suas declarações.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
, o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante residia.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
ALESSANDRO MENDONÇA DOS SANTOS
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas (
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06).

II –
CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALESSANDRO MENDONÇA DOS SANTOS
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na Ação Penal n.º 1010207-18.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025